Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-69.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003614-69.2017.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LUIS FELIPE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 147 DO CP E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI 3688/41 C/C LEI 11.340/06. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PARA O CRIME DE AMEAÇA, CAPITULADO NO ART. 147 DO CP E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, CAPITULADO NO ARTIGO 21 DO DEC. LEI 3688/41, AMBOS SOB O VIÉS DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime de ameaça, capitulado no artigo 147 do CP assim como também para a contravenção penal de vias de fato, capitulado no artigo 21 do Dec. Lei 3688/41, ambos sob o viés da Lei nº 11.340/2006. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime de ameaça, capitulado no artigo 147 do CP assim como também para a contravenção penal de vias de fato, capitulado no artigo 21 do Dec. Lei 3688/41, ambos sob o viés da Lei nº 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO LUÍS FELIPE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção pelo crime de ameaça e 20 (vinte) dias de prisão simples pela contravenção de vias de fato, com fundamento no artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3688/41, sob o viés da Lei nº 11.340/2006, determinando ainda a suspensão da pena em conformidade com o disposto pelo artigo 77, do Código Pena interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória bem como a atipicidade da conduta no crime de ameaça, e subsidiariamente o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, devido a ocorrência de bis in idem.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 16/09/2016, na zona rural deste município, o acusado praticou vias de fato contra a vítima e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Consta que o réu entrou na residência do casal com uma faca afirmando que iria matar a vítima. Após a intervenção de uma de suas filhas, o acusado agrediu a vítima puxando-lhe os cabelos, batendo-lhe a cabeça e deferindo-lhe chutes e socos, fato ocorrido na comarca de Marabá
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA, CAPITULADO NO ARTIGO 147 DO CP E PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, CAPITULADO NO ARTIGO 21 DO DEC. LEI 3688/41, AMBOS SOB O VIÉS DA LEI Nº 11.340/2006.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tanto quanto ao crime de ameaça quanto a contravenção penal de vias de fato.

Vale destacar, inicialmente, a transcrição das redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

· o fato criminoso ocorreu em 16/09/2016. Denúncia ID 7170588;

· A denúncia foi recebida em 12/04/2017, ID 7170589;

· A sentença condenatória datada de 13/03/19, pelo crime de ameaça, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção e pela contravenção penal de vias de fato, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) dias de prisão simples, IDS 7170600, 7170601;

· Há ato da Secretaria para intimação do réu, após a prolação da sentença, em 04/09/2019, ID 7170608;

·
Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público, em 05/09/2019
ID 7170603.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º e 119, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e após a publicação da sentença.

Em relação ao segundo intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos da data da publicação da sentença até os dias atuais. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime e a contravenção em apreços, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime de ameaça, capitulado no artigo 147 do CP assim como também para a contravenção penal de vias de fato, capitulado no artigo 21 do Dec. Lei 3688/41, ambos sob o viés da Lei nº 11.340/2006. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024